Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-93.2013.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELANTE(S):

JOSÉ ERALDO MARINHO
OI MÓVEL S. A.

APELADO(S):

JOSÉ ERALDO MARINHO
OI MÓVEL S. A.

Vistos, etc.
O apelante JOSÉ ERALDO MARINHO
,
peticiona nos autos para requer a apreciação de seu Recurso de Apelação, sob o argumento que encontra-se pendente de julgamento desde 2016, e que os Recursos Especiais no 1.525.174/RS e 1.525.134/RS já foram julgados perante o Superior Tribunal de Justiça.
De fato, o processo encontra-se pendente de julgamento desde 2016, em razão da decisão proferida às fls. 206/208-TJ, que determinou o sobrestamento da tramitação do feito, tendo em vista que a matéria discutida nos autos está submetida ao rito dos Recursos Repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça - Tema 954, o qual ainda não foi apreciado de forma definitiva.
Aliás, na cópia do acórdão juntada aos autos pelo ora apelante, extrai-se que os em embargos de declaração foram rejeitados, ou seja, foi mantido o acórdão embargado, cujo trecho da ementa transcrevo:
"
X. Proposta de questão de ordem, a fim de que o julgamento do presente Recurso Especial seja sobrestado, até o julgamento, pela Corte Especial, dos cinco Embargos de Divergência que discutem as hipóteses de aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em telefonia fixa (fls. 2.237/2.24e)
"(fl. 215-TJMT).
Ante o exposto, aguarde-se o julgamento definitivo do Tema 954 perante o Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora